Tribunal: TJSP
Processo: 2104457-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU QUE SE AGUARDASSE O PRAZO DA CONTESTAÇÃO A PARTIR DA JUNTADA DO MANDADO DEVIDAMENTE CUMPRIDO – Prolação da sentença de procedência do pedido - Recurso prejudicado, ante a perda de seu objeto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565138
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2104457-54.2020.8.26.0000, da Comarca de Lucélia, em que é agravante BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é
agravado ORIVALDO OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2104457-54.2020.8.26.0000 -Voto no 22.772 –Lucélia 2
Agravo de Instrumento no 2104457-54.2020.8.26.0000
Comarca: Lucélia
Agravante: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento
Agravado: Orivaldo Oliveira
Juiz: André Gustavo Livonesi
VOTO 22.772
AGRAVO DE INSTRUMENTO INSURGÊNCIA CONTRA
DECISÃO QUE DETERMINOU QUE SE AGUARDASSE O
PRAZO DA CONTESTAÇÃO A PARTIR DA JUNTADA
DO MANDADO DEVIDAMENTE CUMPRIDO Prolação
da sentença de procedência do pedido - Recurso prejudicado,
ante a perda de seu objeto.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por BV FINANCEIRA
S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, nos autos da ação de
busca e apreensão em alienação fiduciária que move em face de ORIVALDO
OLIVEIRA, contra decisão do MM. Juiz a quo que determinou que se
aguardasse o decurso de prazo para contestação, contado da juntada do
mandado de busca e apreensão e citação cumprido, observada ainda a
suspensão imposta pelo Tribunal, em razão da pandemia.
Aduz, em apertada síntese, que o prazo de 15 dias para contestar a
ação conta-se do cumprimento da liminar, nos termos do artigo 3o do Decreto-
Lei 911/69, assim como o prazo de 05 dias para purgar a mora. Alega que o
veículo foi apreendido com o filho do devedor. Prequestiona a matéria e
pugna pelo julgamento antecipado da lide, uma vez que apreendido o bem,
passa a exercer todos os direitos inerentes à propriedade sobre ele.
Requer a antecipação da tutela recursal, possibilitando-se a
continuidade da ação, sendo que o veículo foi apreendido em 06/02/2020,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2104457-54.2020.8.26.0000 -Voto no 22.772 –Lucélia 3
provendo-se ao final o recurso.
Distribuído o agravo, veio informação do juízo a quo.
É o relatório.
Trata-se de busca e apreensão do veículo identificado na inicial
alienado fiduciariamente em contrato de financiamento inadimplido pelo réu.
O recurso não comporta conhecimento.
A informação de fls. 69/70 trata-se de cópia da sentença de mérito
proferida nos autos, pela procedência do pedido. Em razão disso, considera-
se prejudicado o recurso, porque o ato judicial representa o objeto que o autor
buscava nesta instância.
Uma vez caracterizada a perda superveniente do interesse recursal
do agravante, aplica-se o artigo 932, III do CPC.
Ante o exposto, julga-se prejudicado o recurso.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator